Tribunal: STF
Processo: Rcl 80070
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. PROCESSO OBJETIVO. ACÓRDÃO. EFICÁCIA VINCULANTE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação, em que se evoca contrariedade a acórdão prolatado em processo objetivo, ante a inadequação para impugnar ato administrativo.



     



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação em face de ato administrativo quando o paradigma tido por violado é pronunciamento surgido em ação de controle abstrato de constitucionalidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. As decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de eficácia geral e vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública (CF/1988, art. 102, § 2º).



    4. É cabível reclamação ajuizada contra ato administrativo ante arguida contrariedade, não apenas a enunciado vinculante da Súmula, mas também a decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno provido, para admitir a reclamação e determinar o processamento.